Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003794-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (VÍTIMA), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO - CPF: 018.886.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA - CPF: 036.385.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.268.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - – PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM APRECIAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF - VÍCIO CONSTATADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É nula a decisão que deixa de apreciar de forma minimamente fundamentada matérias deduzidas em resposta à acusação, as quais, em tese, poderiam ensejar a remessa do feito para outro juízo, a rejeição da denúncia ou até mesmo a absolvição sumária. Ordem concedida em parte, para determinar que nova decisão seja prolatada.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o feito vem tramitando de forma regular, sem que se configure desídia ou inação por parte da acusação e/ou do Poder Judiciário, sendo compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, evidenciada pela pluralidade de réus, defensores diversos e pelo fato de ser ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, além da ausência de apresentação da resposta à acusação de um dos corréus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003794-63.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Gláucio Araújo De Souza em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 27.10.2021, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Após recebida a denúncia, o paciente foi citado pessoalmente, ocasião em que sua defesa postulou que lhe fosse franqueados todos os elementos probatórios produzidos no inquérito policial para que, após, apresentasse resposta à acusação.

Em momento posterior, a defesa teria apresentada a resposta à acusação, com a alegação de cerceamento de defesa, ante a ausência de disponibilização de todos os elementos produzidos no inquérito policial.

E, na sequência processual, o magistrado singular teria designado audiência de instrução e julgamento, sem antes apreciar as teses deduzidas em resposta à acusação, tampouco ter assegurado à defesa o acesso à integralidade dos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.

Assim, aduz que a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento padece de nulidade, pois não teria analisado as teses deduzidas em resposta à acusação.

Sustenta, ainda, que há excesso de prazo na prisão cautelar, o qual seria atribuível exclusivamente ao aparato judiciário, de forma que a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, relaxada e a imediata colocação do paciente em liberdade.

Por fim, postulou a intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 121512480).

A liminar foi
parcialmente deferida
para anular a decisão que designou audiência de instrução e julgamento, determinando que outra seja proferida, com a análise das questões deduzidas em reposta à acusação, consoante ID. 121923956.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando a liminar, conforme ID. 122856970.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em virtude da designação de audiência de instrução e julgamento, sem a prévia apreciação das teses defensivas deduzidas em resposta à acusação, bem como alega excesso de prazo na prisão cautelar.

Primeiramente, registro que a validade do decreto cautelar imposto ao paciente foi apreciada por este Tribunal de Justiça no (HC n. 1000342-45.2022.8.11.0000), julgado em
08/03/2022
, tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis
:

“ (...) Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa (
realizado com o emprego de duas armas de fogo, concurso de agentes, além de premeditado, pois os denunciados teriam mantido intensas comunicações telefônicas nos dias que antecederam o homicídio).

Nesse sentido, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime,
é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública, consoante entendimento dos Tribunais Superiores
(STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018. (...)”

Quanto ao objeto do
habeas corpus
, ao apreciar a liminar, deferi parcialmente, pelas seguintes razões:

“ (...) O processo penal compatível com o Estado Democrático de Direito não admite decisões judiciais sem a correspondente fundamentação. Não há lógica em se permitir ao acusado arguir tudo que interessar a sua defesa na reposta à acusação (art. 406, § 3o, do CPP) se na sequência o magistrado não estiver obrigado a analisar as matérias eventualmente suscitadas, especialmente àquelas que se qualifiquem como questões preliminares e prejudiciais à instrução, à exemplo da alegação de cerceamento de defesa, por falta de disponibilização da integralidade dos elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial.

Assim, nesse ponto, a princípio,
revela-se manifestamente ilegal a designação de audiência de instrução e julgamento, sem o prévio pronunciamento judicial acerca das questões deduzidas em resposta à acusação
(...)”.

Neste instante, acrescento apenas para registrar, uma vez que em consulta ao sistema PJE na origem, em
26/03/2022
, o Juízo
a quo
, manteve a data designada para a audiência de instrução e julgamento, pois tal ato se realizado, será eivado de nulidade, por violação ao devido processo legal, devendo ser refeito, caso rejeitadas as teses defensivas deduzidas na resposta à acusação e mantido o recebimento da denúncia.

Assim, é impositiva a concessão da ordem neste ponto, para determinar que o juiz singular antes de designar audiência de instrução e julgamento aprecie as matérias deduzidas pela defesa do paciente, as quais, em tese, podem ensejar a sua absolvição sumária ou a rejeição da denúncia, decidindo conforme o seu livre convencimento motivado.

Por outro lado, por ora, não há falar-se em excesso de prazo para formação da culpa, consoante a transcrição das informações pela autoridade coatora,
in verbis:

“(...) Trata-se de Ação Penal sob o número 1002766-41.2021.8.11.0050 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT tendo como acusado o paciente Sr. Danilo Batista Dekert juntamente com Rafael Alves Dos Santos, Magno Boudny De Brito Silva, presos em flagrante no dia 28.10.2021 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal; c/c artigo 311 do Código Penal; c/c artigos 14 e 16, § 1o, inciso I, ambos da Lei 10.826/03, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, bem como de Ícaro Dionatan Gomes Cabral De Melo pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso I e IV do Código Penal, c/c artigo 311 do Código Penal, ambos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.

Realizada audiência de custódia realizada em tempo oportuno nos autos 1002532- 59.2021.8.11.0050, quando o magistrado competente homologou o flagrante decretou a prisão temporária do paciente, assim como de Rafael e Magno. O magistrado plantonista entendeu pela ausência de flagrante quanto à Ícaro, relaxando a prisão.

Diante da manifestação do parquet pela decretação da prisão (temporária ou preventiva), o juízo natural entendeu por acolher o pedido decretando a prisão temporária de Ícaro.

Durante a investigação, a autoridade policial pugnou por medidas cautelares diversas pertinentes à investigação, bem como representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e seus comparsas nos autos 1002765-56.2021.8.11.0050.

A prisão preventiva foi decretada em 27.11.2021
por entender, o magistrado, estarem presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime em questão, bem como a fim de garantir a ordem pública (...).

O relatório de conclusão da investigação foi apresentado em 28.11.2021, à denúncia devidamente oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo (Id. 74013425).

Os réus foram devidamente citados e Icaro Dionatan Gomes Cabral de Melo, Danilo Batista Dekert, Rafael Alves Dos Santos apresentaram a resposta a acusação nos Ids 74448380, 74526644 e 754474865 com pedido de revogação da preventiva em favor do paciente Danilo Batista Dekert.

Em seguida na mesma data, este juízo despachou abrindo vistas para o Ministério Público se manifestar acerca do novo pedido. (Id. 74948195).

O Ministério Público apresentou à réplica da resposta a acusação no Id. 77319880, manifestando pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do paciente Danilo Batista Dekert, alegando que o mesmo não trouxe aos autos qualquer mudança da situação fática desde a decretação da prisão preventiva deste. Pugnou ainda, pelo prosseguimento do feito, impugnando as alegações apresentadas na defesa preliminar dos acusados, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento, bem como requereu que fosse oficiado o Delegado de Polícia, requisitando informações sobre a conclusão das diligências levadas a efeito nos autos no 1002570- 71.2021.8.11.0050 e no 1002558-57.2021.8.11.0050.

Na sequência após ouvido o representante do Ministério Público, este juízo passou a análise das defesas preliminares apresentadas, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo a prisão preventiva do paciente designando a data da audiência de instrução e julgamento para o dia
13.04.2022 que será realizada por videoconferência
(...)

Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização da audiência aprazada, ressalto que os autos tramitam de forma célere por se tratar de crime de homicídio qualificado e com a multiplicidade de réus
, encontrando-se inclusive no aguardo da resposta a acusação de um dos réus devidamente citado, sem realizar efetivamente a resposta a acusação,
o que daria celeridade aos atos processuais. ”

Na espécie, a custódia cautelar se prolonga por prazo superior
a cinco meses
, contudo, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente.

Isso porque, não se pode ignorar que há 04 (acusados) denunciados no polo passivo e defensores diversos, sem falar nas circunstâncias que tornam a ação penal mais complexa, em especial pelo fato de ser ação penal que tramita pelo rito do Tribunal do Júri, além da ausência de apresentação da resposta à acusação de um dos corréus devidamente citado, impedindo o prosseguimento normal do feito, de forma que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário.

Assim, é compreensível a dilação de lapso temporal em decorrência da complexidade do feito, de forma que a duração do processo e da
prisão cautelar do paciente ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto
, não podendo tal tempo transcorrido ser admitido como mora estatal desarrazoada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo
parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, para declarar a nulidade do ato de designação de audiência e daqueles que o sucederam, determinando que seja proferida decisão fundamentada acerca das matérias deduzidas na resposta à acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022